Tribunal: STF
Processo: HC 236407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTES E RUFIANISMO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Leandro Chamone Cardoso, advogado, em benefício de F S M, contra decisão pela qual, em 13.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 876.445/MG. O objeto da impetração no Superior Tribunal é o indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.334589-1/000, proferido monocraticamente pelo Desembargador Franklin Higino, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada pela prática dos crimes previstos no caput do art. 218-B e nos arts. 229 e 230 (favorecimento de prostituição de vulnerável, manutenção de estabelecimento onde ocorre exploração sexual e rufianismo), tendo sido expedido mandado de prisão em seu desfavor, ainda não cumprido por estar a paciente foragida.



    Em resposta à acusação, a defesa pleiteou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, indeferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora/MG, em 7.12.2023 (e-doc. 20).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.23.334589-1/000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Franklin Higino, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos seguintes:



    “Da análise perfunctória dos autos, verifico que a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva (ordem 03, p. 43-48) apresenta fundamentos suficientes para justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida. 



    A autoridade apontada como coatora, além de ter registrado, com base em documentos dos autos, a presença de prova da materialidade dos crimes e de indícios da autoria, enfatizou a gravidade em concreto dos delitos e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, destacando o “modus operandi” da conduta (ordem 03, p. 46). 



    No que tange ao pedido de substituição por prisão domiciliar, a magistrada de primeiro grau salientou não ter sido comprovada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados e a subsistência de sua filha e entendeu necessária “a realização de estudo social no seio familiar para melhor exame de tal pretensão” (ordem 19, p. 65-75). Na oportunidade, a Juíza “a quo” destacou que a paciente encontra-se foragida. 



    Saliento, ainda, que a eventual existência de condições pessoais favoráveis à paciente não tem o condão de ensejar, por si só, a concessão de liberdade provisória. 



    Portanto, não sendo possível identificar, nesta primeira análise, situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, decorrente de flagrante ilegalidade, não vislumbro elementos que permitam uma decisão concessiva da liminar pleiteada, cabendo à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do “writ”. 



    Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida” (e-doc. 21).



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 876.445/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que afirmou que “a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário” (e-doc. 22).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e argumenta ser a paciente mãe de criança de quatro anos e “entre a manutenção em regime usual de prisão e a garantia de convivência familiar da criança, torna-se óbvio, diante do regime constitucional, a prevalência do segundo direito” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que “a acusada, pessoa primária e portadora de bons antecedentes, é absolutamente imprescindível para os cuidados da sua filha [...], a qual, desde a decretação da prisão de [F], vem “perambulando” pelos rincões da região de Pirapora/MG, em razão do receio que [F] tem de ser presa e deixar a filha entregue à própria sorte” (sic, fls. 10-11, e-doc. 1).



    Ressalta que a mãe da paciente é “pessoa com parcos recursos financeiros, trabalha como auxiliar de limpeza na Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire em regime de turnos, permanecendo no local de trabalho por 12 (doze) horas consecutivas, precisamente de 7:00 às 19: horas, de modo que revela-se impossível, em razão da longa e exaustiva jornada de trabalho, dispensar os cuidados especiais que uma criança em tenra idade exige” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



     



    Assevera que “a pequena [...] está, justamente por não ter ninguém que lhe “acolha”, sob os cuidados da Paciente, perambulando, como já registrado, pela zona rural de Pirapora/MG em razão do medo de [F], ora Paciente, de ser presa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “A Paciente, serena quanto ao teor da decisão desta corte, confiante na habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura para que a Paciente possa esclarecer os fatos que lhe são indevidamente imputados em liberdade” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 876.445/MG. O objeto da impetração no Superior Tribunal é o indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.334589-1/000, proferido monocraticamente pelo Desembargador Franklin Higino, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Pirapora assentou:



    “(...) quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar da acusada [F S M], reputo que, em princípio, não há prova concreta e apta a demonstrar que a ré seja imprescindível aos cuidados da menor impúbere; sendo mister, por ora, a realização de estudo social no seio familiar para melhor exame de tal pretensão. Ressalta-se, neste passo, que o exame da concessão da referida prisão domiciliar não pode se limitar à alegada condição de mãe de filho menor de 12 anos incompletos (art.318, V, do CPP), sendo mister o exame acerca das condições sociais aplicáveis ao caso (notadamente por se tratar de agente que se encontra foragida do distrito da culpa, além da patente gravidade exacerbada dos crimes a ela imputados)



    (...)



    No mesmo passo, indefiro, por ora, a pretensão de concessão da prisão domiciliar à ré [F], determinando que o Setor Social deste Fórum proceda a realização de estudo social no seio familiar da acusada (em especial na casa dos avós maternos e eventuais tios ou outros integrantes da família extensa), a ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, diante da proximidade do recesso forense. Após a juntada do estudo social, dê-se imediata vista ao Ministério Público, vindo os autos conclusos em seguida” (fl. 5, e-doc. 20).



    10. Em 9.12.2023, o Desembargador Franklin Higino, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.334589-1/000, com os seguintes fundamentos:



    “No caso vertente, a impetração requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Da análise perfunctória dos autos, verifico que a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva (ordem 03, p. 43-48) apresenta fundamentos suficientes para justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida. 



    A autoridade apontada como coatora, além de ter registrado, com base em documentos dos autos, a presença de prova da materialidade dos crimes e de indícios da autoria, enfatizou a gravidade em concreto dos delitos e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, destacando o “modus operandi” da conduta (ordem 03, p. 46). 



    No que tange ao pedido de substituição por prisão domiciliar, a magistrada de primeiro grau salientou não ter sido comprovada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados e a subsistência de sua filha e entendeu necessária “a realização de estudo social no seio familiar para melhor exame de tal pretensão” (ordem 19, p. 65-75). Na oportunidade, a Juíza “a quo” destacou que a paciente encontra-se foragida. 



    Saliento, ainda, que a eventual existência de condições pessoais favoráveis à paciente não tem o condão de ensejar, por si só, a concessão de liberdade provisória. 



    Portanto, não sendo possível identificar, nesta primeira análise, situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, decorrente de flagrante ilegalidade, não vislumbro elementos que permitam uma decisão concessiva da liminar pleiteada, cabendo à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do “writ”. 



    Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida” (e-doc. 21). 



    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem exame do contexto. Constatou-se que o crime imputado, apesar de não ter sido perpetrado contra descendentes da paciente, tem como objeto o favorecimento de prostituição de adolescentes. Além disso, a paciente está foragida na zona rural com a filha de quatro anos, como expôs a defesa na inicial.



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    Para rever a decisão de determinação da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, sendo que o processo sequer teve audiência de instrução, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 



    2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Aplicável, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora